Tribunal: TJPA
Processo: 0891719-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891719-67.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GRACA DO SOCORRO DE ALMEIDA ABDORAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). TEMA 916 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu à autora o direito ao cômputo do tempo de serviço sob vínculo temporário nulo para cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS) e reflexos remuneratórios, no total de 29 anos e 8 meses de serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo em razão da ausência de concurso público e da natureza permanente da atividade, pode ser averbado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS) e verbas correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 916), firmou tese de que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produzem efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento dos salários pelo tempo efetivamente trabalhado e ao direito ao levantamento do FGTS, afastando-se, assim, o direito a qualquer acréscimo patrimonial, inclusive ATS.
4. Considerando a nulidade do contrato temporário da autora, celebrado sem concurso e para desempenho de atividades permanentes, resta afastado o direito à averbação do tempo de serviço temporário para concessão do adicional de tempo de serviço e demais efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido procedente. Recurso provido. Modificação da decisão monocrática agravada, com reforma da sentença de 1º grau para julgar improcedentes os pedidos da autora, em observância obrigatória ao Tema 916 do STF e conforme o art. 927, I, do CPC.

Tese de julgamento: “O contrato temporário nulo firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera direito à averbação de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço ou outras vantagens funcionais.”

______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 927, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
, contra Decisão Monocrática de ID nº 21521804, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Graça do Socorro de Almeida Abdoral.

Relata a inicial que a autora é servidora pública do Estado do Pará, nomeada ao cargo de Professora de Sociologia AD-4, por meio do Decreto de Nomeação de 20 de janeiro de 2004, publicado no Diário Oficial nº 30115 de 21 de janeiro de 2004, com posse e exercício a partir de 01 de junho de 2004, conforme Termo de Posse em anexo, permanecendo em atividade até a presente data.

Relatou que antes de sua nomeação, a autora já havia ingressado nos quadros do Estado do Pará, na condição de contratada para exercer a função de PROFESSORA, ora em
01 de março de 1993 a 31 maio de 2004
, (cf. Ficha Funcional e Ficha Financeira- em anexo).

Ocorre que, em 18 de maio de 2022, ciente de seu direito no cômputo do tempo de serviço trabalhados na esfera estadual como temporário para incorporação de adicional de tempo de serviço, a autora, por intermédio do requerimento nº 2022/608815 (em anexo), pleiteou a atualização dos triênios referente ao período de MARÇO/1993 a MAIO/2004 (CONTRATADA) e JUNHO/2004 até a presente data (EFETIVA), o que resultaria um acréscimo para 45% (quarenta e cinco por cento) de adicional de tempo de serviço - ATS, uma vez que possui 29 (vinte e nove) anos e 8 (oito) meses de tempo de serviço público. Afirmou que mesmo tendo todo esse tempo de serviço público, não lhe foi concedido corretamente direito previsto na legislação estadual, qual seja, adicional por Tempo de Serviço, pois não teria sido considerado o período trabalhado como servidora temporária.

Desta forma, requereu a total procedência da ação, resguardado pelo benefício da justiça gratuita, bem como a condenação do Réu a indenizar a Autora naquilo em que aduz ter enriquecido indevidamente, ou seja, por todo o período em que deveria ter sido implementado automaticamente o ATS e não o foi; bem como, pugnou por indenização por danos morais.

O juízo indeferiu o pedido liminar.

O Estado do Pará apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido.

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido inicial, para reconhecer, em benefício da autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário (11 anos e 2 meses), para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), de modo a totalizar 29 (vinte e nove) anos e 08 (oito) meses de serviço público.

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso, alegando, em síntese, a necessidade de suspensão do processo, em razão da interposição de Recurso Extraordinário (proc. nº 0801501-66.2017.8.14.0301), com repercussão geral, com a delimitação da questão jurídica referente a possibilidade de concessão de averbação de tempo de serviço para servidores públicos temporários. Alega ainda que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é vantagem própria do regime estatutário da Lei Estadual n° 5.810/94 (RJU/PA) e que apenas o tempo de serviço prestado pelo servidor efetivo, pode ser contado para fins de pagamento de cálculos do ATS, ainda mais em casos de contrato nulo, que se perpetuaram no tempo. Pugnou, assim, pela reforma da sentença, para que julgue improcedentes os pedidos da inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público absteve-se de intervir, por entender ausente interesse público na demanda.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe
negado provimento
.

Contra essa Decisão, o Ente Estadual interpôs o presente
Agravo Interno
refutando a questão dos efeitos do contrato temporário nulo para fins de Adicional de Tempo de Serviço que foi levado ao Supremo Tribunal Federal o qual teve o julgamento encerrado no dia 22/03/24, no qual o voto do Ministro Relator Roberto Barroso determinou a observância da tese fixada no
Tema 916 RG/STF
, haja vista o tempo de contratação temporária nula não gera quaisquer acréscimos patrimoniais ao servidor público, a não ser o direito ao salário e depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –

FGTS, de que o tempo de contratação temporária nula não gera quaisquer acréscimos patrimoniais ao servidor público, inclusive para fins de ATS
.
Desse modo, requer a reforma da Decisão Monocrática Agravada para modificar a Decisão do Juízo de 1º grau, e julgar improcedente os pedidos da autora, em observância à tese apontada
.

A Autora apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno interposto, requerendo que seja negado provimento ao recurso, por não ser possível a aplicação do tema 916.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo em razão da ausência de concurso público e da natureza permanente da atividade, pode ser averbado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS) e verbas correlatas.

Pois bem, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, mediante a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

Tema 916:
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, a referida decisão é suficiente para provocar mudança de entendimento no julgado agravado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação da autora se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios do agravante para, modificar a Decisão recorrida, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC, reformo a Decisão Monocrática recorrida, a fim de
conhecer e dar provimento
ao recurso

de
apelação cível
, e consequentemente
reformar
a Sentença de 1º grau recorrida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeito infringente, para
MODIFICAR
a Decisão Monocrática de ID nº 21521804, e consequentemente
REFORMAR
a Sentença recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória do Tema 916 do STF e em consonância com o Art. 927, I do CPC.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025